Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708122-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DACIO RENAULT DA SILVA APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, GE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E COBRANÇAS LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para recolher o preparo recursal em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora